Tribunal: STF
Processo: HC 89037
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: ausência da alegada omissão no
acórdão embargado: rejeição.
1. A Turma, ao deferir a ordem, em
parte, se limitou a determinar que o Superior Tribunal Militar se
pronunciasse, motivadamente, quanto ao direito do embargante à
suspensão condicional da execução da pena, sem que, para tanto,
anulasse a condenação a ele imposta.
2. Não houve, portanto,
nenhuma omissão: a condenação do paciente não foi objeto da
impetração e, sem ela - bem como a conseqüente aplicação da pena,
não caberia cogitar de eventual cabimento do sursis.